Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. ACORDO. CUMPRIMENTO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. GRAVAME. BAIXA. PREVISÃO LEGAL. ART. 9o. RESOLUÇÃO 320/2009 DO CONTRAN. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. A instituição financeira que opta por conceder desconto para a quitação do financiamento pelo contratante pode elaborar novo ajuste, com cláusulas que contemplem suas necessidades, desde que observadas as limitações legais (art. 421 do Código Civil).
2. O estabelecido no art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN deve ser observada como regra geral.
3. Comprovada a necessidade de dilatação razoável do prazo para a baixa do gravame mediante previsão contratual anuída pelas partes, não há que se falar em ato ilícito ensejador de reparação civil.
4. Não se pode mitigar as cláusulas de um contrato onde a parte é pessoa maior e civilmente capaz e não há a prova de qualquer vício do consentimento.
5. O questionamento acerca da validade do ato em momento posterior não labora a favor do contratante se possuía o dever de conhecer as cláusulas às quais anuiu e foi diretamente beneficiado, revelando-se contraditório o comportamento de alegar descumprimento da instituição financeira quando tinha o dever de saber acerca dessa possibilidade (venire contra factum proprium).
6. Negou-se provimento ao recurso.